Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016698-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (INTERESSADO), VALDINEI MOTA PINTO - CPF: 033.023.531-11 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente acusado da prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da L. 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do CP). Sustentou-se a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; e (
ii
) averiguar se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos, elementos de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como no risco à ordem pública.

4. A existência de sete condenações criminais com trânsito em julgado, por
delitos de alta gravidade, demonstra a reiteração delitiva e revela a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. A periculosidade do paciente é evidenciada pelo contexto da prisão, relacionada a um possível esquema criminoso envolvendo coação a servidores públicos e fraudes na administração tributária municipal.

6. A tese de atipicidade material, baseada no princípio da insignificância, não se aplica, diante da gravidade concreta da conduta e dos antecedentes do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve demonstrar, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema.
2
. A reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o paciente ostenta múltiplas condenações por crimes graves e atua em contexto de organização criminosa."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
312, 313 e 319
; CP,
arts
. 180, § 1º, 304 e 311; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 155.071/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 825.769/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
28.09.2023; TJMT, Enunciado n. 6 e Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de
Edilson José
Palandrani
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de maio deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013467-66.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e desobediência (art. 330 do Código Penal).

Sustenta,
o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a medida extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos, porquanto, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera
que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão “
funcionarão como condicionantes ao desencarceramento, vindo a garantir a efetividade do processo com maior eficiência e respeito à dignidade da pessoa que a prisão
”.

Aduz
que o paciente tem ocupação lícita e família constituída, circunstâncias, essas, que evidenciam a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
289227354
, tendo as informações sido dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
290375899
, opina pela denegação da
ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente
, porquanto foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de desobediência e posse de munições de uso restrito
em contexto de coação sobre servidores públicos,
envolvidos em
um suposto esquema criminoso

na prefeitura de Rondonópolis/MT
;
e também em
virtude
de sua reiteração delitiva.

A propósito
, em relação ao
periculum
libertatis
, o juízo de primeiro grau assim se manifestou
quando decretou e indeferiu a revogação da prisão
preventiva
:

Trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

“(...) No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante dos Boletins de Ocorrência, declarações prestadas por testemunhas e imagens colacionadas ao feito. Destarte, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, visto que os elementos de informação até agora coligidos ao presente feito incidente indicam os custodiados como supostos autores dos delitos a si imputados. Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que os suspeitos seriam, em tese, autores dos crimes a serem apurados neste feito. No tocante à necessidade da custódia do flagrado nesse momento, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
asseguramento
da aplicação da lei penal, verifico que a natureza do crime praticado, somada à vida pretérita do autuado, evidencia a periculosidade dos agentes. Deste modo, a colocação do custodiado em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade. Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP. Portanto, a conversão da custódia em flagrante dos autuados em preventiva é medida que se impõe. (...)
”

Trecho que indeferiu a revogação da prisão preventiva

(...) A decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do denunciado está amplamente fundamentada, com amparo em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, assim como a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo dada
a
natureza do crime e em virtude da probabilidade de reiteração delitiva, à luz da vida pretérita do autuado (Id. 195112594).

Pois bem.

Consoante narrativa fática constante, (BO n.º 2025.158832), foi recebida informação de um parente da vítima, o qual relatou que esta exercia função pública na Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, atuando no setor de Receita, e que estaria sendo ameaçada por meio dos números de telefone (66) 90991-51445 e (66) 99230-7010. Ressaltou-se que o último número
encontrava-se
vinculado às redes sociais da empresa “NG Veículos”, de propriedade do suspeito posteriormente detido. Informou-se, ainda, que o número com
final 51445
também pertencia ao mesmo suspeito e já fora utilizado por ele em outros registros de boletins de ocorrência no sistema SROP/SESP-MT, tanto na qualidade de comunicante quanto como suspeito.

Segundo a narrativa policial, no dia anterior à lavratura do presente boletim, o investigado teria
comparecido pessoalmente
às proximidades da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, local em que gravou vídeo em frente ao prédio público, encaminhando-o à vítima como forma de intimidação. A gravação registrou um veículo Fiat Toro, cor branca, cujas placas, após análise das imagens do sistema “Vigia Mais MT”, foram identificadas como sendo RAK-0E55. O referido automóvel foi apreendido no bojo deste mesmo boletim de ocorrência, pois se encontrava estacionado dentro das dependências da loja “NG Veículos”.

Na continuidade das diligências, a equipe policial conseguiu localizar o estabelecimento comercial do suspeito, sem, no entanto, lograr êxito em sua captura naquele momento. No dia seguinte, por volta das 17h30min, o suspeito foi visualizado nas imediações da Rua Rio Branco, conduzindo uma caminhonete GM/S10, placas QMP2F52. Ao perceber a aproximação da viatura da Força Tática, empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando as normas de trânsito e colocando em risco a segurança viária, inclusive transpondo cruzamentos sem observância da sinalização. A perseguição policial seguiu até o bairro Matias Neves II, onde o suspeito adentrou sua residência com o veículo, fechando o portão com o objetivo de impedir o acesso da guarnição. Ainda assim, durante a entrada dos policiais no imóvel, o suspeito tentou fugir pelos fundos,
desobedecendo
ordens legais, sendo contido e preso em flagrante.

Durante entrevista informal realizada com o autuado, este teria
confessado espontaneamente
a autoria das mensagens ameaçadoras dirigidas à vítima, alegando ter agido a mando do advogado Afonso Flores, titular do escritório “AFS Advocacia”. Apontou a existência de um suposto esquema fraudulento no âmbito da Prefeitura de Rondonópolis-MT, envolvendo servidores públicos que, segundo ele, estariam sendo cooptados pelo referido advogado com o fim de efetuar baixas ilegais de débitos tributários, em prejuízo ao erário. Relatou, ainda, que o mesmo advogado lhe teria encaminhado
capturas de tela da empresa ONNO Indústria Ltda., para que fossem usadas nas mensagens enviadas à vítima, com a intenção de obter a senha de acesso ao sistema da Receita Municipal. O objetivo seria viabilizar novas fraudes fiscais ou, alternativamente, coagir a vítima a realizar pessoalmente os lançamentos indevidos,
sob ameaça
de sequestro ou morte.

Segundo o suspeito, as
ex-servidoras
públicas Cássia
Nalini

Cassemiro
e
Liumara
Souza da Silva teriam participado de fraudes anteriores, sendo ambas exoneradas de seus cargos públicos no presente ano. Informou, também, que a baixa anterior relativa à empresa ONNO teria sido realizada por uma dessas
ex-servidoras
, sem, contudo, saber especificar qual delas. Posteriormente, com a exoneração das envolvidas, auditoria interna teria identificado
a
inconsistência, sendo restabelecida a dívida tributária no sistema.
Narrando sua função no esquema, o suspeito afirmou que, caso a nova baixa fosse realizada com sucesso, receberia entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 em espécie, diretamente do advogado Afonso Flores.

Durante buscas no estabelecimento “NG Veículos”, foram localizados nove veículos automotores de diversas marcas, sem documentação comprobatória de origem. Indagado a respeito, o investigado não soube explicar a procedência dos bens, declarando apenas que se
tratavam
de automóveis vulgarmente conhecidos como “
finan
”, ou seja, com restrições de natureza fiduciária ou documental, sendo todos devidamente apreendidos. Consta, ainda, que todos os registros das mensagens ameaçadoras encaminhadas à vítima, assim como a documentação fornecida pela empresa ONNO — demonstrando vínculo contratual com o escritório AFS Advocacia, bem como comprovantes de pagamentos e honorários — foram anexados ao presente boletim. Por fim, a Autoridade registrou que a confissão do investigado foi gravada em vídeo, no qual detalha seu envolvimento e cita nomes de demais participantes do suposto esquema criminoso, estando o referido material à disposição da autoridade policial competente, para requisição e utilização na instrução do futuro inquérito.

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus
comissi
delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, opericulum
libertatis
encontra-se devidamente consubstanciado na natureza dos delitos imputados, bem como no contexto fático que permeou a prisão do investigado, o qual revela um cenário delitivo complexo e articulado, aliado à evidente probabilidade de reiteração criminosa.

Com efeito, a comunicação formalizada pela Autoridade Policial, por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, revela um
cenário delitivo de notória gravidade
, no qual se entrelaçam, em tese, a prática dos crimes de
ameaça, coação no curso do processo, corrupção ativa, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a Administração
Pública
— todas supostamente articuladas no âmbito de um esquema fraudulento, envolvendo agentes públicos e particulares.

Muito embora o auto de prisão em flagrante tenha sido, de modo justificado, restrito aos delitos de
posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003)
e
desobediência (art. 330 do Código Penal)
, a própria Autoridade Policial consignou que tal delimitação decorreu da
ausência de condições objetivas e formais previstas no art. 302 do CPP quanto aos demais crimes
, e não da inexistência de substrato probatório mínimo quanto aos demais crimes.

Destaca-se, nesse ponto, a pertinência do seguinte excerto:

(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante e notícia-crime dando conta de um complexo esquema criminoso que envolve, em tese, práticas delituosas como
ameaça,
coação no curso do processo, corrupção, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a administração pública, envolvendo agentes públicos e particulares. Embora a narrativa dos autos traga fatos que, à primeira vista, poderiam configurar uma pluralidade de condutas criminosas, a complexidade dos elementos e a necessidade de apuração mais aprofundada tornam tecnicamente
inviável
a lavratura de auto de prisão em flagrante neste momento com relação a alguns destes fatos narrados, notadamente por não estarem plenamente caracterizadas, na visão desta Autoridade Policial, as condições objetivas do art. 302 do Código de Processo Penal. Com efeito, embora haja indícios de ocorrência criminosa, a complexidade e a necessidade de aprofundamento investigativo afastam, neste momento, ao menos em sede de análise perfunctória
flagrancial
, a ratificação da voz de prisão com relação aos demais fatos noticiados, sem prejuízo da formalização da instauração de Inquérito Policial pela Autoridade Policial competente, com as diligências necessárias para esclarecer
a
dinâmica e autoria dos crimes noticiados.

Tais elementos demonstram a acentuada periculosidade do agente e evidenciam a presença de risco concreto e atual à ordem pública

A gravidade concreta da conduta imputada ao investigado — notadamente pelo fato de terem sido encontradas em sua posse duas munições de
calibre .
40, de uso restrito —, apreendidas no contexto em que, ao que tudo indica, exercia coação sobre servidor público, no bojo de um esquema criminoso de considerável complexidade, aliado ao seu histórico delitivo, evidencia que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente ou adequada para neutralizar os riscos à ordem pública.

Essa periculosidade concreta se intensifica
à
luz dos antecedentes criminais do custodiado, os quais revelam um
padrão de reiteração delitiva incompatível com a convivência social harmônica.

Consta dos autos que o réu ostenta, ao menos,
sete condenações com trânsito em julgado
, envolvendo delitos de elevada gravidade, tais como tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), dentre outros, as quais resultaram na fixação de penas privativas de liberdade que
totalizam 31 anos e
7
meses de reclusão
, possuindo 14 anos e 3 meses de pena a cumprir, fixado no regime semiaberto (SEEU n. 2000481-84.2019.8.11.0064).

Desse modo, esse quadro revela não apenas a existência de maus antecedentes, mas, sobretudo, uma trajetória delitiva persistente, marcada por desprezo reiterado às instâncias formais de controle inadequação às alternativas penais menos gravosas. Trata-se de
agente
que persevera no cometimento de ilícitos, inclusive enquanto se encontrava em cumprimento de pena (semiaberto), o que torna absolutamente incompatível, neste momento processual, a substituição da prisão por qualquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a prisão preventiva encontra pleno amparo nos pressupostos e requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da necessidade concreta de garantir a ordem pública,
cujas penas abstratamente cominadas superam quatro anos de reclusão
.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP (STJ.
AgRg
no RHC 155.071/RS).

Neste sentido, a teor iterativa jurisprudência do e. STJ e TJMT,
verbis
:

(...) Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado.
[1]

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça.

A respeito do tema, é a brilhante lição do jurista Andrey
Borges:
[2]

(...) a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade
sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo,
o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade
, contra ameaças concretas,
concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional
(escopo social). (grifei)

Por final,sem adentrar ao mérito da imputação, notadamente por se tratar de fase embrionária da persecução penal, observa-se que a tese defensiva de atipicidade material, fundada no princípio da insignificância, não se revela, ao menos por ora, apta a afastar o juízo de tipicidade formal.Isso porque, consoante orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal,
a incidência do princípio da bagatela

exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos
,
dentre eles “o reduzido grau de reprovabilidade da conduta” e “a ausência de periculosidade social da ação”.

No caso concreto,
há indíciosde que a conduta do autuado não atende tais parâmetros
, especialmente diante do contexto mais amplo da investigação e de
seus antecedentes criminais
, circunstâncias que, em juízo preliminar,
afastam a aplicação da tese
.

Ademais, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição da insignificância não pode se restringir a critérios aritméticos, exigindo-se
análise cuidadosa do contexto fático
da apreensão (STJ,
AgRg
no HC 825769/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
28/09/2023). Diante disso, impõe-se reconhecer que, nesta fase de cognição sumária, não cabe incursão aprofundada no mérito,
sob pena
de
comprometer o devido processo legal.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delictiepericulum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a manutenção da prisão pre
ventiva, na espécie, é de rigor [...]”
Destaques no
original

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis

justificador da prolação do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que se verifica

“
um
cenário delitivo de notória gravidade
, no qual se entrelaçam, em tese, a prática dos crimes de
ameaça, coação no curso do processo, corrupção ativa, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a Administração Pública
— todas
supostamente articuladas no
âmbito de um esquema fraudulento, envolvendo agentes públicos e particulares
”
.

Soma-se a isso, sua contumácia delitiva ficou comprovada, uma vez que
“
o réu ostenta, ao menos,
sete condenações com trânsito em julgado
, envolvendo delitos de elevada gravidade, tais como tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), dentre outros, as quais resultaram na fixação de penas privativas de liberdade que
totalizam 31 anos e
7
meses de reclusão
, possuindo 14 anos e 3 meses de pena a cumprir, fixado no regime semiaberto (SEEU n. 2000481-84.2019.8.11.0064)
”
.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está embasada, sendo de bom alvitre destacar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, ainda que o paciente possuísse predicados pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao publicar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por conseguinte, diante da probabilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem
pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Edilson José
Palandrani
da Silva
; e, por
consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025